Tribunal: TJDFT
Processo: 0768302-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa. Direito Civil. Juizados Especiais Cíveis. Recurso Inominado. Golpe digital. Dano moral. Insurgência em relação ao quantum indenizatório. Critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Capacidade econômica do ofensor. Manutenção do valor fixado na origem. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por Yole Sorayonara Pinheiro Machado Torres em face de sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível de Brasília.
2. Na ocasião, reconheceu-se a ilegitimidade passiva da primeira requerida (APPLE COMPUTER BRASIL LTDA), por ausência de prova de sua participação na fraude, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito em relação a ela. Restou comprovado que a segunda requerida aplicou golpe na parte autora, utilizando indevidamente o nome da primeira para conferir credibilidade à negociação.
3. A procedência do pedido fundou-se nos comprovantes de pagamento e nas mensagens que evidenciaram a fraude. Declarou-se a rescisão do contrato, com condenação da segunda requerida (BRUNA DA SILVA AMORIM) à restituição de R$ 1.448,99, a título de danos materiais. Condenou-a, ainda, ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais.
4. Em suas razões, ID 82459987, a recorrente sustenta que, embora reconhecido o golpe digital sofrido, a indenização fixada em R$ 1.000,00 mostra-se ínfima e desproporcional. Destaca sua condição de pessoa idosa e hipervulnerável, o que agrava o dano moral experimentado. Argumenta que golpes digitais possuem elevada gravidade e intenso impacto psicológico. Requer, assim, a majoração da indenização para patamar compatível, sugerindo o valor de R$ 5.000,00. 4.1. Preparo não recolhido, diante do pedido de gratuidade de justiça.
5.Contrarrazões não apresentadas (ID 82460005), apesar de intimação para tal finalidade.
II. Questão em discussão
6. A controvérsia recursal consiste em analisar a proporcionalidade e a razoabilidade do quantum fixado a título de indenização por danos morais na sentença recorrida.
III. Razões de decidir
7. Em atenção aos documentos acostados aos autos (ID 82459992– Comprovantes de renda vinculados ao recebimento de Benefício de Prestação Continuada) e à Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, defere-se os benefícios da justiça gratuita à recorrente.
8. É incontroverso que a situação em análise ocasionou abalo moral à recorrente, circunstância já reconhecida na sentença. A controvérsia recursal cinge-se, portanto, exclusivamente à aferição do quantum indenizatório, a fim de verificar se foi fixado com observância da razoabilidade.
9. Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano. Nessa perspectiva, a fixação do valor deve observar os parâmetros jurisprudenciais, atendendo aos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deve-se, ainda, evitar tanto a quantia irrisória quanto o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
10. Outro elemento relevante é a capacidade financeira do responsável pelo pagamento da indenização. No caso concreto, a parte ofensora é pessoa física, sem elevada capacidade econômica, o que impõe a fixação do quantum de forma mais módica. Tal circunstância deve ser considerada para equilibrar a função compensatória da indenização com a condição econômica do ofensor, razão pela qual imperiosa a manutenção da sentença.
11. As Turmas Recursais, nesse sentido, consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença se encontra dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame. Neste viés: TJDFT, Acórdão 1969627, 0719829-08.2024.8.07.0003, Relator(a): Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 17/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.
IV. Dispositivo
12. Recurso inominado conhecido e não provido.
13. Custas e honorários devidos pelo(a) recorrente, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099, de 1995, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, parágrafo 3o, do CPC, em razão da justiça gratuita deferida à recorrente.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.